Tribunal: TJDFT
Processo: 0700481-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700481-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PRICILLA FABIANE ALVES SOUZA PACIENTE: ARTHUR DE OLIVEIRA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. PRICILLA FABIANE ALVES SOUZA TELES, advogada inscrita na OAB/DF sob o n.o 49.333, tendo como paciente ARTHUR DE OLIVEIRA SANTOS, contra ato do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Juri do Riacho Fundo, que decretou a prisão preventiva do paciente em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal. Em seu recurso, em síntese, a impetrante alega que a segregação cautelar é medida excepcional e que não se encontram presentes os requisitos para sua decretação. Assevera que há dúvida acerca da autoria delitiva do fato em questão. Afirma que o paciente possui residência fixa e que não se absteve de prestar as declarações perante a autoridade policial. Argumenta que o requerimento de prisão temporária realizado pela autoridade policial se deu em razão de "denúncia anônima", inadmissível no estado democrático de direito. Pede, ao final, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura. É o relatório. Decido. Em que pese as alegações da impetrante, numa análise inicial e tomando por base o que consta dos autos, no tocante ao pedido de concessão de liminar, cumpre salientar que em sede de habeas corpus, embora não prevista em lei, poderá ocorrer quando estiverem presentes os requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora. Assim, é imprescindível para a concessão do provimento antecipatório, dada a celeridade do rito, que o paciente demonstre de plano os requisitos exigidos, de forma a deixar evidenciada a urgência da medida pleiteada, o que não se verifica na hipótese. Neste caso, não vislumbro qualquer ilegalidade no decreto da prisão preventiva, sobretudo diante do quadro fático constante dos autos, que revela, com base em extensos elementos de informação produzidos ao longo da investigação, indícios de autoria por parte do paciente. Ressalto, ainda, que a prisão decretada se encontra devidamente justificada e amparada pela lei de regência. Insta notar que, conforme já restou decidido nesta Corte, a alegação de residência fixa não é autorizadora da concessão da ordem de habeas corpus, quando dissociada de outros elementos dos autos. Neste momento, tenho que a concessão da liminar requerida não deve ocorrer, porque o habeas corpus é medida excepcional, que objetiva sanar situação praticada por ato manifestamente ilegal e/ou abusivo. Acrescento que da análise preliminar não vislumbrei, pelo menos por ora, qualquer ilegalidade que justifique a desconstituição da decisão atacada. Portanto, resta INDEFERIDA a liminar postulada. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator